Tribunal: TJDFT
Processo: 0708685-29.2023.8.07.0017
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador J. J. Costa Carvalho Número do processo: 0708685-29.2023.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) Apelante: JOFRAN LIMA DOS SANTOS Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Vistos etc. A nobre Diretora de Secretaria do d. Juízo de origem – Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Riacho Fundo – certificou a juntada, nestes autos, de relatório contendo histórico de violações das condições da medida de monitoração eletrônica a que submetida o acusado JOFRAN LIMA DOS SANTOS (IDs 59806996 e 59806999). Por cautela, tendo em vista a indicação de dezenas de violações às condições fixadas em desfavor do acusado, o que, em tese, pode sinalizar a subsistência de risco à integridade física e psicológica da vítima, determino a prorrogação por mais 90 (noventa) dias da monitoração eletrônica nos exatos termos estabelecidos pelo d. Juízo de origem. Oficie-se, com urgência, à Diretoria de Monitoramento de Pessoas Protegidas da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal (DMPP-SSP/DF) para ciência e providências decorrentes desta decisão. Paralelamente, intime-se a d. defesa do acusado para que, no prazo de 10 (dez) dias, preste os esclarecimentos que reputar pertinentes a respeito do relatório de monitoração eletrônica juntado ao ID 59806999. Na sequência, conceda-se vista à d. Procuradora de Justiça, para ciência e eventual manifestação. Por fim, retornem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se. Brasília/DF., 28 de junho de 2024. Desembargador J. J. COSTA CARVALHO Relator